Tribunal: TJPA
Processo: 0005874-14.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005874-14.1996.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSEAS GONCALVES CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005874-14.1996.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSEAS GONCALVES CAMPOS

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença requerido por Oseas Gonçalves Campos. O Juízo de 1º grau reconheceu de ofício a inexigibilidade do título executivo na parte referente a danos morais, homologou cálculos relativos a soldos, férias e 13º salários, determinou a expedição de precatório e deixou de fixar honorários de sucumbência. O Estado apelante sustenta seu direito à verba honorária, sob o argumento de que a exclusão dos danos morais configura sucumbência do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a exclusão de verba do cumprimento de sentença decorreu de reconhecimento de ofício pelo Juízo, e não do acolhimento da impugnação apresentada pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da inexigibilidade da verba de danos morais foi feito de ofício pelo Juízo, antes da manifestação do Estado do Pará, de modo que a exclusão não se deu em razão da impugnação.

4.

A impugnação apresentada pelo Estado não foi acolhida, razão pela qual não houve sucumbência do exequente.

5.

O princípio da causalidade não autoriza a fixação de honorários em favor da Fazenda Pública quando a extinção parcial da execução decorre de iniciativa do próprio Juízo.

6.

Inexistindo êxito do Estado em sua impugnação, não se justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de verba do cumprimento de sentença reconhecida de ofício pelo Juízo não caracteriza sucumbência do exequente.

2.

Não são devidos honorários advocatícios em favor do Estado quando a impugnação ao cumprimento de sentença não é acolhida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em Cumprimento de Sentença requerido por OSEAS GONÇALVES CAMPOS.

A sentença apelada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Pará e determinou expedição de precatório requisitado com a consequente extinção do cumprimento de sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Quanto ao pedido do executado, no sentido de condenação do exequente em honorários advocatícios de sucumbência, entendo incabível, uma vez que este juízo, de ofício, no id 30634311 – pág. 1/6, julgou inexigível o título exequendo na parte referente ao dano moral, pois inexistente condenação a esse título, e, por consequência, extinguiu o procedimento executivo nessa parte, antes mesmo de determinar a intimação do estado para impugnar a execução.

Assim, diante das razões expostas:

- INDEFIRO a nova postulação executiva proposta pelo exequente (id 30634320 – 18/01/2021);

-

INDEFIRO o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em face ao exequente;

- HOMOLOGO o cálculo da parte exequente, no que tange aos soldos pretéritos, férias e 13º salários, que se encontra nos id’s 30634222 – pág. 13 e 30634223 – pág. 1/5, reconhecendo como devido pelo Estado do Pará o valor de R$281.078,77 (duzentos e ointenta e um mil, setenta e oito reais e setenta e sete centavos), em favor do autor/exequente OSEAS GONÇALVES CAMPOS.

Vale registrar que sobre o valor do crédito haverá a incidência de atualização monetária a partir do momento da última atualização até a data do efetivo pagamento (artigos 21 e 22, da Resolução nº 303/2019-CNJ, ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF).

Sem custas em face à fazenda pública. Deixo de condenar em honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 1º-D da Lei nº 9494/97.

O Estado do Pará interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais em seu favor.

Assevera que o apelado
OSEAS GONCALVES CAMPOS requereu cumprimento de sentença incluindo verba referente a danos morais que não consta da sentença.

Sustenta que o Juízo de 1º grau excluiu tal verba do cumprimento de sentença, motivo pelo qual faz jus a honorários de sucumbência, em aplicação do princípio da causalidade.

Defende que se faz devida a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à sentença rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará e deixou de condenar o requerente a honorários de sucumbência.

O Juízo de 1º grau reconheceu, de ofício, a inexistência de direito do exequente a inclusão de verba atinente

a condenação do Estado do Pará a reparação por danos morais, tendo em vista que a sentença objeto de cumprimento não contemplou tal condenação.

O Estado do Pará apresentou impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença, tendo o Juízo de 1º Grau de ofício assentado que já havia excluído a verba referente a danos morais do cumprimento de sentença, determinou expedição de precatório requisitório e extinguiu a execução.

Portanto, diferentemente do que alega o Estado do Pará, o cumprimento de sentença não foi extinto pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mas pela concordância do ente estatal quanto ao valor incontroverso, bem como pela necessidade de expedição de precatório requisitório.

Neste sentido, cumpre transcrever parte da sentença sobre a esta questão processual:

“(...)
Quanto ao pedido do executado, no sentido de condenação do exequente em honorários advocatícios de sucumbência, entendo incabível, uma vez que este juízo, de ofício, no id 30634311 – pág. 1/6, julgou inexigível o título exequendo na parte referente ao dano moral, pois inexistente condenação a esse título, e, por consequência, extinguiu o procedimento executivo nessa parte, antes mesmo de determinar a intimação do estado para impugnar a execução.

Assim, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará, ora apelante, não foi acolhida e, portanto, não houve sucumbência do requerente.

Desta forma, o Estado do Pará não se sagrou vencedor na impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que o Juízo já havia determinada a exclusão da verba referente a danos morais do cumprimento de sentença de ofício, motivo pelo qual não faz jus aos honorários de sucumbência pretendidos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/10/2025